Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018755-14.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (ADVOGADO), SANDRO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 063.186.081-92 (IMPETRANTE), DR. ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), SANDRO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 063.186.081-92 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEBIADES DA COSTA - CPF: 137.804.841-53 (VÍTIMA), JOSEFA EDILMA MATOS - CPF: 035.175.778-39 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 157, NA FORMA DO ART. 14, INCISOS I E II E ART. 157,
CAPU
T, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETEXTO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – VIABILIDADE – LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM DEFERIDA EM DEFINITIVO.

Não demonstrado qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema ao acusado, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Sandro Ferreira De Souza Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Expõe-se em síntese o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, na forma do art. 14, incisos I e II e art. 157,
capu
t, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Retrata que em 31 de outubro de 2019 o juiz
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, sendo realizada audiência de apresentação dia 05 de novembro de 2019, ao qual foi mantida.

Aduz o impetrante que realizou pedido de revogação da prisão, todavia foi indeferido pelo juiz de piso.

Alega que o paciente não possui antecedentes criminais, tem ocupação lícita, razão pela qual entende que a prisão deve ser imediatamente revogada, pois a medida extrema deve ser exceção.

Sustenta que o beneficiário faz jus a concessão da liberdade provisória, sem fiança e com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que vem sofrendo constrangimento ilegal, e a prisão é desproporcional e desnecessária.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente. Juntou documentos (Id. 27302484 a 27324107).

Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 28319994). As informações foram juntadas (Id. 28872979 e 28872980).

A liminar vindicada foi deferida. (Id. 238928003)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela retificação da liminar e denegação da ordem, sintetizando: (Id. 30613468)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA E ROUBO MAJORADO CONSUMADO, PREVISTOS NO ART. ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II DO CP E ART. 157 CAPUT, DO CP, AMBOS NA FORMA DO ART. 71 (CRIME CONTINUADO) DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOB A AFIRMAÇÃO DE QUE AUTORIDADE IMPETRADA NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA DOS CRIMES QUE REVELAM A PERICULOSIDADE DO AGENTE E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – LIBERDADE DO PACIENTE QUE GERARÁ SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA PARA A COMUNIDADE LOCAL, PRINCIPALMENTE PARA A VÍTIMA DO ROUBO CONSUMADO QUE SE VIU DESPOJADA DE SEU PATRIMÔNIO, MERECENDO, POIS, UM TRATAMENTO DIFERENCIADO DAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES, TAMPOUCO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO RECOMENDADAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE –
ORDEM DENEGADA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sandro Ferreira De Souza Júnior
, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 30 de outubro de 2019, pela suposta prática dos crimes tipificado no art. 157, na forma do art. 14, incisos I e II e art. 157, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal.

A liminar foi deferida nos seguintes termos: (Id. 28928003)

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Sandro Ferreira de Souza Junior
, contra ato emanado pelo juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Várzea grande/MT.

Insta salientar que a prisão preventiva em nosso ordenamento jurídico é a ultima ratio, devendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no fumus comissi delicti e quando presentes seus fundamentos, quais sejam, garantia da ordem pública, garantida da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou garantia da ordem econômica, consubstanciados por sua vez no periculum libertatis, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 30 de outubro de 2019, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 157, na forma do art. 14, incisos I e II e art. 157, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-a em custódia preventiva, in verbis: (Id. 27311986)

1. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Sandro Ferreira de Souza Junior, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra o mesmo na data de ontem (30.10.2019), pela suposta prática dos crimes de roubo e roubo tentado (fl. 03), subscrito pela d. autoridade Policial Judiciária Civil, Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT, encaminhado à este juízo para as providências cabíveis na forma da lei.

2. Relatei. Decido.

3. Esclareço que, embora precariamente, passo a verificar o que segue: 1- legalidade – situação de flagrante; 2- regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura; e 3- liberdade – sem ou com medidas cautelares diversas da prisão.

3.1- legalidade. A prisão em flagrante se deu em conformidade com o art. 302, I e IV, do CPP, ou seja, os indiciados foram presos em flagrante delito, logo após cometer a infração penal e com objeto material do crime; contendo o auto, declaração do condutor, testemunhas e interrogatório do conduzido, termos assinados por todos, com as garantias constitucionais e nota de culpa, em harmonia com o disposto no art. 304, do CPP. Por isso, homologo a prisão em flagrante.

3.2- regularidade. Nos autos não consta vestígio de abuso quanto a prisão flagrancial. Formalmente a prisão se reveste das exigências legais e constitucionais, aguarde-se informações dos indiciados em audiência de apresentação e juntada de auto de exame de corpo de delito.

3.3- liberdade. Entendendo não se poder decretar a prisão preventiva de ofício na fase de investigação (CPP, art. 310, II, c.c. o art. 311, e art. 5.o, LV, da CRFB). No entanto, consta a regular comunicação por parte do d. Delegado de Polícia ao Poder Judiciário (fl. 19). Até o momento inexiste qualquer manifestação do Ministério Público e ou da Defensoria Pública e ou Defesa constituída.

3.3.1. No caso em tela, excepcionalmente, ante aos fatos reputados delituosos verifico a necessidade e proporcionalidade na imposição da medida de custódia preventiva ao indiciado, a possível infringência do art. 157, caput, e art. 157, caput, c.c art. 14, II, todos Código Penal, se amolda ao art. 313, I, do CPP, eis que o máximo da pena ultrapassa a quatro anos de reclusão.

3.3.2. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos. A materialidade se externa pelos termos de depoimentos de testemunhas (fls. 04, 06/07; 09), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 08 e 10); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do indiciado (fls. 12/3); boletim de ocorrência (fls. 17/8), termo de apreensão (fl. 16). Os indícios suficientes e fortes de autoria se fazem presentes quando o indiciado foi preso em flagrante delito.

3.3.3. O periculum libertatis está presente neste caso. A necessidade da custódia preventiva do indiciado se faz presente sob o fundamento jurídico da necessidade da instrução criminal, por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312), o qual alcança fundamento fático no seguinte: o delito em comento tem pena máxima superior a quatro anos, o indiciado não se encontra civilmente identificado através de documentos pessoais de identificação, tão somente sendo informados seus números de documentos pessoais (CPF e RG) (fl. 12). Assim, neste momento da comunicação de sua prisão, resta presente o fundamento pela garantia da ordem pública (o crime é daqueles praticado com grave ameaça contra a pessoa), portanto, ao menos por ora, sua prisão se impõe.

3.3.4. Ante ao exposto e com fundamento nos arts. 310, I, 312 e 313, I, todos do CPP, decreto a custódia preventiva do indiciado Sandro Ferreira de Souza Junior, qualificados nos autos, Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado.

4. É direito fundamental de toda pessoa presa ou apreendida ser imediatamente apresentada perante autoridade judiciária para “Audiência de Apresentação”. No entanto, as situações peculiares desta comarca não viabiliza a urgente apresentação do indiciado preso em flagrante diretamente em juízo, por falta de estrutura suficiente por parte do Poder Judiciário, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e da Secretaria de Segurança Pública. Este Fórum não dispõe de cela para receber o apresentado separado dos demais presos; não há suficientes agentes penitenciários para conduzi-lo à “audiência de apresentação”; a Polícia Judiciária Civil não dispõe de condições de mantê-lo e apresentá-lo com a devida urgência; tudo conforme consta em Ata de reunião do dia 31.08.2017 lavrada com a presença de todos neste Fórum. Estes são os motivos pelos quais a audiência de apresentação não se realizou com a devida urgência.

5. Na forma do art. 9o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e Resolução no 213/2015 do CNJ, designo Audiência de Apresentação da Pessoa Presa (AAPP) (não “audiência de custódia”) para o dia 05.11.2019, às 16:00. Nesta oportunidade, após ser interrogado e ouvidas as partes, se decidirá quanto a sua liberdade.

6. Requisite-se o indiciado, com a devida urgência, devendo vir checado quanto a sua situação prisional, pois, sendo o caso poderá ser colocado em liberdade de forma incontinente.

Após, foi feito pedido de revogação de prisão do paciente, tendo o juiz a quo indeferido o pedido, nos seguintes termos: (Id. 27311983)

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, com reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Sandro Ferreira de Souza Junior. Aduz em síntese que o indiciado é primário, sem antecedentes e que não oferece perigo real capaz de abalar a ordem pública, ou a atrapalhar a instrução criminal. Procede a juntada de documentos comprobatórios de endereço, identificação e emprego (fls. 31/9).

Instado a se manifestar, o MP opinou contrariamente ao pleito da defesa aduzindo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar dispostas na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Asseverou que o delito praticado pelo acusado é de natureza grave, tendo sido reconhecido pela vítima, e que as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram insuficientes no caso em tela (fls. 42/3).

Relatei. Decido.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva do acusado, noto que a defesa apresentou documentos que comprovam a identidade, endereço e ocupação do acusado. Porém, a presença de predicados pessoais favoráveis não se demonstram suficientes a modificar o convencimento anterior e levassem há um novo juízo sobre a liberdade do mesmo, bem como sobre a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, pela garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal restam presentes. O acusado foi preso em flagrante delito, e reconhecido pela vítima como autor do delito de roubo, onde teria atemorizado as vítimas, utilizando de grave ameaça empreendida com simulacro de arma de fogo, sendo comportamento temerário. A soltura do acusado pode fazer com que a vítima e testemunhas se sintam amedrontadas com sua liberdade nesta fase precoce, onde não houve a manifestação ministerial quanto ao oferecimento ou não de denúncia, ocasião mais avançada em que será novamente apreciado quanto à prisão do indiciado, devendo caso denunciado, ser vinculado ao feito à partir de sua citação. Assim necessária a manutenção de sua custódia cautelar, ao menos por ora, por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Pelo exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do dono da ação penal, indefiro o pleito do acusado Sandro Ferreira de Souza Junior, mantendo a prisão preventiva do mesmo nos moldes atuais.

Certifique-se quanto a conclusão do I.P, com requerimento ministerial pertinente.”.

Destarte, foi impetrado o presente writ, pleiteando a revogação da prisão do paciente, liminarmente inclusive, ao qual foram solicitadas informações ao juízo de piso, vejamos: (Id. 28872979)

“Senhor Relator:

Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus no. 1018755-14.2019.8.11.0000, Classe: CNJ-307 (AP Cód. 599534), paciente Sandro Ferreira de Souza Junior, impetrante: Dr. Osny Kleber Rocha Auresco (Defensor Público), por mim recebido, hoje (17.12.2019).

Trata-se de Ação Penal, onde o MP denunciou a ora paciente, por ter infringido em tese o art. 157, caput, na forma do art. 14, II, do Código Penal e art. 157, caput, do Código Penal, ambos na forma do art. 71, do CP (fls. 05/09 – doc. 01). A denúncia foi recebida em todos os seus termos (fl. 69 - doc. 02), ocasião em que foi procedida reanálise quanto a necessidade da prisão preventiva, jugando permanecerem presentes os fundamentos jurídicos da custódia cautelar.

Anoto que o réu foi preso em flagrante delito em 30.10.2019 (fl. 11 – doc. 03), teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 42/3 – doc. 04) sob fundamentos fáticos pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. O acusado foi inclusive ouvido em audiência de apresentação (fls. 48/9 – doc. 05), ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do mesmo pelos fundamentos já expostos na decisão anterior, acrescidas pela garantia da ordem pública.

Houve reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 53 – doc. 06), com juntada de documentos de identidade, endereço e ocupação lícita do acusado. O Ministério Público opinou contrariamente (fls. 64/5 – doc. 07). Houve decisão mantendo a prisão preventiva do acusado, eis que restavam presentes os requisitos ensejadores de sua custódia, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, eis que as vítimas se sentem atemorizadas a comparecer em juízo com a liberdade do acusado (fl. 66 – doc. 08).

A denúncia foi recebida, porém até a presente data não consta dos autos informação da citação do acusado, em que pese o mandado de citação já expedido (fl. 70 – doc. 09), pendente ainda da apresentação de resposta à acusação para que seja procedida a análise quanto as disposições do art. 397, do CPP, e possível designação de audiência de instrução e julgamento.

Sendo o que me cumpria informar a Vossa Excelência, no mais me coloco a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que sejam necessários”.

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a necessidade e adequação da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, a segregação provisória do paciente, em alguns casos, além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.

Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem
como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticados os crimes ora imputados, mas se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que este a interferir na busca da verdade real.

Muito embora os crimes imputados sejam deveras graves, chamo atenção para o fato de que embora haja o constrangimento ilegal típico do crime de roubo, com a ocorrência de dois crimes em sequência, o paciente não possuía uma arma de fogo, havia tão somente um simulacro.

Por conseguinte, a própria denúncia oferecida pelo parquet, excluí a arma de fogo, portanto a incolumidade física e de saúde das vítimas não estariam realmente ameaçadas, pois não haveria como ser realizado nenhum disparo de projétil.

Assim, suas condições pessoais não indicam periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de qualquer outro crime, violento ou não, pois é primário, sem nenhum antecedente criminal (Id. 27302484), demonstra uma certa assiduidade ao trabalho (Id. 27311963), possui família na comarca e endereço fixo.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
concedo a liminar
vindicada neste habeas corpus em favor da paciente
SANDRO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão,
consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

4)

Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.

5) monitoração eletrônico por tornozeleira, sem prejuízo de decretação de nova prisão, em caso de descumprimento das medidas ora impostas

6) Outras condições que o magistrado da instância de piso reputar relevantes.

Registro, por derradeiro, a possibilidade de nova decretação da medida prisional cautelar, calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução judicial ou extrajudicial.

Oficie-se o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para que expeça o competente alvará de soltura.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Insta salientar que a prisão preventiva em nosso ordenamento jurídico é a
ultima ratio
, devendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e quando presentes seus fundamentos, quais sejam, garantia da ordem pública, garantida da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou garantia da ordem econômica, consubstanciados por sua vez no periculum libertatis, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No parecer emitido pelo Ministério Público, o eminente Procurador se manifestou pela retificação da liminar e denegação da ordem, sob argumento de que a pretensão liberatória não merece prosperar, uma vez que existem nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública.

Contudo, impende esclarecer que, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, por se tratar de medida excepcional, para que seja decretada uma prisão preventiva, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja além de comprovada a materialidade e indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), a medida está condicionada à presença concomitante do
periculum libertatis
, o que não se verifica no presente caso.

Como já mencionado na liminar deferida, muito embora os crimes imputados ao paciente sejam deveras graves, chamo atenção para o fato de que embora houvesse
a ocorrência de dois crimes em sequência, o paciente não possuía uma arma de fogo, havia tão somente um simulacro, portanto, a incolumidade física e de saúde das vítimas não estariam realmente ameaçadas, pois não haveria como ser realizado nenhum disparo de projétil,
e suas condições pessoais não indicam periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de qualquer outro crime, violento ou não,
pois é primário, sem nenhum antecedente criminal (Id. 27302484), demonstra uma certa assiduidade ao trabalho (Id. 27311963), possui família na comarca e endereço fixo.

Assim, diante da ausência de justificativa ou fundamentação idônea para ampara uma prisão cautelar,
RATIFICO
a liminar deferida, mantendo as medidas cautelares nela impostas para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
Sandro Ferreira de Souza Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020